Tribunal: TJES
Processo: 5021373-96.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021373-96.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CAROLINA NOVAIS SERVANTE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELA RÉ. O EMBARGANTE ADUZ, EM RESUMO, QUE O ACÓRDÃO FOI OMISSO QUANTO À ADI 5606/ES, A QUAL DECLAROU A CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI 10.470/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO
. A CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI 10.470/2015, PROCLAMADA PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI Nº 5.606/ES), NÃO ELIDE A PRETENSÃO INICIAL, PORQUANTO, UMA VEZ MAIS, NÃO IMPLICA SUPRESSÃO DO DIREITO, MAS APENAS A “SUSPENSÃO” DOS EFEITOS FINANCEIROS NO INTERREGNO CONSIDERADO. DO VOTO EXARADO PELO EXMO. MIN. ALEXANDRE DE MORAES EMERGE QUE “AO PREVER A SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DAS PROMOÇÕES DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO PARA QUANDO OCORRER O REEQUILÍBRIO DA GESTÃO FISCAL DAQUELE PODER, A LEI IMPUGNADA NÃO SUPRIME OS VALORES DA PROMOÇÃO QUE SERÃO AGREGADOS AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES, DE FORMA QUE NÃO SE COGITA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS”. COM A CESSAÇÃO DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA, O DIREITO, JÁ ADQUIRIDO, PASSA A SER DOTADO DE EXIGIBILIDADE DESDE A SUA AQUISIÇÃO, QUE REMONTA AO PASSADO, ISTO É, AO PRÓPRIO INTERREGNO DA SUSPENSÃO. ADEMAIS, NÃO ESTÁ O MAGISTRADO OBRIGADO A DEBATER TODOS OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES, BASTANDO QUE ENFRENTE A QUESTÃO PRINCIPAL DOS AUTOS, O QUE OCORREU NO PRESENTE CASO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)